Tribunal: TJMT
Processo: 1021170-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021170-96.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1028120-95.2021.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA – ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão nos Autos do Mandado de Segurança no 1028120-95.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, negativa do reenquadramento no PRODEIC.
Alega a Agravante que seguiu exatamente todas as fases determinadas pela Lei no 7.958/2003 (legislação vigente à época), que regulamentava o processo administrativo para habilitar a concessão dos benefícios do PRODEIC, que estava enquadrada no programa, com o termo do acordo firmado em 06.03.2013, referentes aos fatos gerados a partir de 06.05.2013, assim, podendo usufruir do benefício conforme os limites constantes na clausula quarta do TC, conforme resolução do CEDEM no 31/2013.
Ressalta que a norma que veicula o benefício tem por finalidade alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, conforme designação contida no art. 8o da Lei no 7.958/2003.
Assevera que em relação aos produtos enquadrados, produtos que hoje continuam a fazer parte dos produtos beneficiários do PRODEIC, sendo o seu benefício fiscal foi concedido de forma legal, cumprindo o que a lei determinava no momento da sua concessão.
Aduz que foi realizado vistoria in loco no empreendimento, tendo sido constatado o Laudo Técnico o processo produtivo, bem como atestado de adequação das instalações e dos investimentos ao objeto do programa.
Cita jurisprudências desta e. Corte de Justiça e Súmulas do STF.
Afirma que se trata de revogação pura e simples de isenção onerosa, o que é vedada pelo art. 178, do Código Tributário Nacional.
Desse modo, evidenciado a plausibilidade do direito invocado, eis que cumpriu os requisitos para enquadramento no PRODEIC, conforme Processo Administrativo, quando da concessão do benefício, quanto, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a Agravada não suportaria a carga tributária imposta de forma irregular pelo Estado, o que acarretaria o encerramento de suas atividades.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para "suspender" os efeitos da decisão agravada, “(...) com finalidade de corrigir a ilegalidade cometida pela agravada, seguindo o entendimento do próprio Estado de Mato Grosso conforme exaustivamente citado PARECER No29/PGE/SUBFISCAL/2019, fazendo dessa forma que seja tornado sem efeito todas as Resoluções que modificaram o Termo de Acordo Inicial pactuado pelas partes, e reenquadrando imediatamente a empresa no PRODEIC, respeitando o cumprimento seu termo de acordo original até o prazo final pactuado entre as partes” (sic. Id no 110526995 – p. 16)
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”.
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, se encontram presentes.
O presente recurso tem por objeto atacar decisão proferida nos autos n. 1028120-95.2021.8.11.0041 (Mandado de Segurança), pelo indeferimento do pedido formulado na inicial para que fosse a Agravada reenquadrada no programa de benefício fiscal do PRODEIC, sob os seguintes fundamentos:
“Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja determinado à autoridade Impetrada que cumpra integralmente o Parecer Jurídico no 29PGE/SUBFISCAL/2019, com o fito de que seja mantido o benefício fiscal do PRODEIC sobre os produtos comercializados pela empresa Impetrante, suspendendo os efeitos da decisão proferida pela referida autoridade que indeferiu o pedido administrativo de reenquadramento no PRODEIC.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 62630759 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.
Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09.
Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Id. no 68729743 – Autos de Base).
Assim, entendo que neste juízo de cognição sumária, não seria viável nem recomendado afastar a aplicação da Lei Complementar no 631, de 31.07.2019, que reinstituiu as isenções, incentivos e benefícios fiscais.
Ademais, referente ao tema o STJ suspendeu várias liminares concedidas a diversos contribuintes, diante do prejuízo econômico a Fazenda Pública Estadual.
Além disso, consoante entendimento do mesmo STJ, especialmente ao reenquadramento ao PRODEIC, não se faz presentes os requisitos autorizadores do seu deferimento, mormente, porque, o indeferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal não resultará em dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo. in verbis:
[...] RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ADMINISTRATIVO. DESENQUADRAMENTO NO PRODEIC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS, EXIGÍVEIS NA CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. JUÍZO DE MÉRITO POSTERIOR. PEDIDO LIMINAR DENEGADO.
1. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com pedido liminar, interposto por DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA. contra acórdão que denegou ordem em Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, consubstanciado no seu desenquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC. 2. Alega a suposta arbitrariedade da medida, sem observância dos requisitos legais, bem como desatendendo a ampla defesa e o contraditório. 3. É o relatório. Decido. 4. A concessão de liminar em Mandado de Segurança, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração, e o periculum in mora. 5. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar. Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual concessão de segurança. 6. Ante o exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 7. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações pertinentes; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para o parecer de estilo. 8. Publique-se. Intimações necessárias. [...].
(STJ, decisão monocrática, RMS 53994/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2017).
Com essas considerações, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo pleiteado, mantendo a r. decisão agravada em seus termos e fundamentos.
Comunique-se ao Juízo “a quo” desta decisão.
Após, intime-se o Agravado para querendo apresentar contrarrazões.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora